Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744811-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: FRANCISCA TABOSA FONSECA, ODILON BARBOSA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA APARECIDA FONSECA D E C I S Ã O Apesar do falecimento da apelada, a GEAP possui interesse processual, tendo em vista que afastada sua obrigação de cobertura, será devida restituição dos valores pagos. Assim, reconheço que persiste o interesse recursal. Mantenho o processo suspenso em razão do falecimento da parte. Concedo prazo de 30 (trinta) dias para sucessão processual, sob pena do feito correr a revelia da parte, nos termos do artigo 76, §2o, II do Código de Processo Civil. À Secretaria para corrigir a classe processual. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 17:06:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador